Tribunal: CARF
Processo: 16327.001911/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001911/2008-77
ACÓRDÃO
9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 18/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento
de ofício, jamais de lançamento por homologação.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS DE INTERESSE DA MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos
que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização. A infração em comento pode persistir
independentemente do desfecho do crédito tributário constituído em
relação à obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2402-006.706, (fls. 229/233), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o crédito
lançado.
O lançamento envolve a multa por descumprimento de obrigação acessória pelo
fato da contribuinte ter deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma (CFL 35). Utilizo trecho do
acórdão recorrido por bem por bem retratar a questão (fl. 230):
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração (AI DEBCAD 37.174.8895) para
cobrança de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória prevista
no inciso III do artigo 32 da Lei 8.212/91, eis que teria deixado de prestar alguns
esclarecimentos necessários à fiscalização.
(...)
 o contribuinte não prestou os seguintes esclarecimentos: não apresentou a
relação dos beneficiários dos valores pagos a título de incentivo
desempenho; não informou se os valores pagos a título de incentivo
desempenho foram tributados para Previdência Social e Imposto de Renda
na Fonte; não esclareceu sobre a divergência na competência dezembro de
2003 dos valores recolhidos ao FNDE; e, não apresentou a folha de
pagamento de estagiários no leiaute previsto;
 o contribuinte é reincidente, nos termos do artigo 655, inciso V, parágrafo
1° da IN SRP n.o 03, de 14/07/2005, já tendo sido autuado anteriormente
em algumas infrações.
O Contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido e apresentou embargos de
declaração, os quais foram, rejeitados (fls. 261/263).
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
3
Posteriormente, interpôs Recurso Especial (fls. 271/284) visando rediscutir as
seguintes matérias: a) Da prejudicialidade do feito em função da obrigação principal; e b) Da
decadência parcial operada.
Inicialmente, pelo despacho de fls. 330/339, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria b) Da decadência parcial operada
com base no Acórdão paradigma no 2403-002.156.
Contudo, o contribuinte apresentou agravo, às fls. 347/351, o qual foi acolhido pelo
despacho fls. 374/378, com o devido retorno dos autos à 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos
para complementação do juízo de admissibilidade. Desta feita, em despacho de admissibilidade
complementar (fls. 387/390) foi dado seguimento ao recurso especial no tocante à matéria a) Da
prejudicialidade do feito em função da obrigação principal, também com base no mesmo
paradigma apontado em relação à matéria “b” já admitida (Acórdão no 2403-002.156).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do acórdão
recorrido (fls. 392/400).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) Da prejudicialidade do feito em função da obrigação principal; e
b) Da decadência parcial operada.
Ambas as matérias foram admitidas com base em um mesmo paradigma (Acórdão
no 2403-002.156)

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, o contribuinte pugna que há prejudicialidade do feito em função da
obrigação principal, haja vista o cancelamento desta última, bem como pela análise da decadência
sob os ditames do art. 150, § 4o do CTN.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
4
I.a. Da prejudicialidade do feito em função da obrigação principal
Para o acórdão recorrido a multa discutida no presente processo é autônoma em
relação ao lançamento da obrigação principal e pode ser aplicada independentemente da
existência ou não de lançamento referente à obrigação principal (fl. 232):
A multa lançada não se trata de obrigação acessória ao lançamento por
descumprimento de obrigação principal, mas sim de multa pelo descumprimento
de obrigação acessória, que, in casu, deu-se de maneira autônoma em relação
àquele outro lançamento.
Por sua vez, o voto proferido no acórdão paradigma no 2403-002.156 convergiu
para o seguinte entendimento (fls. 303/305):
Trata-se Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, lavrado
contra a empresa acima identificada, por descumprimento do contido na Lei
8.212/1991, art. 32, inciso III.
(...)
Ao contrário do que entendeu a decisão de primeira instância, a matéria discutida
na presente autuação está sim vinculada a caracterização de estagiários como
segurados empregados, desta forma, a manutenção da autuação deve seguir a
mesma conclusão tida naquele processo.
Em decisão proferida por esta mesma turma, no julgamento do processo
16327.001895/2008-12, conexo a esta autuação, foi dado provimento ao recurso
do contribuinte julgando improcedente o lançamento fiscal.
(...)
Logo, em não se reconhecendo a procedência do lançamento da obrigação
principal, não há que se falar em manutenção da obrigação acessória.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial, pois no paradigma
entendeu-se que haveria correlação entre o auto de infração de obrigação principal (cujo objeto
eram as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a estagiário) e o
lançamento pelo descumprimento de obrigação acessória, eis que não foi apresentada toda a
documentação que demonstrasse a realização do estágio nos ditames da Lei no 6.494/1977.
Por outro lado, o Acórdão recorrido sedimentou que a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso III, do da Lei no 8.212/91, se dá
de forma autônoma, não sendo influenciada pela decisão proferida no processo que trata da
obrigação principal.
Portanto, entendo por conhecer do recurso especial do contribuinte nesta matéria.

I.b. Da decadência parcial operada.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
5
Neste tópico, a divergência se dá tanto em relação à regra de contagem do prazo
decadencial como também quanto ao momento em que ocorre o fato gerador da multa lançada.
Sobre o tema, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 232):
Quanto à tese da decadência, penso haver um considerável equívoco cometido
pelo recorrente.
(...)
Veja-se que o período de apuração apontado pelo Fisco, quando considerou
ocorrido o fato gerador da multa, foi o mês da ciência dos lançamentos relativos
às obrigações principais que estavam incluídas na ação fiscal, é dizer, em
dezembro de 2008.
Por mais que as informações requisitadas se referiam ao período de 12/2002 a
12/2006, a sua não apresentação deu-se, por óbvio, em momento posterior à
respectiva intimação fiscal. Em outras palavras: infere-se que considerou o
encerramento da ação fiscal [18/12/2008] como o termo final para a
apresentação dos documentos e esclarecimentos então requisitados. E assim me
pareceu razoável.
(...)
Nesse sentido, independentemente da regra a ser utilizada para a contagem do
prazo decadencial, se a do artigo 150, § 4o ou 173 I, ambos do CTN, (...e aqui
estou convencido de que seja a regra do 173, I) penso que não há que se falar em
decadência no presente caso, vez que a ciência do lançamento dera-se em
19.12.2008.
Por outro lado, o acórdão paradigma no 2403-002.156 caminhou no sentido de
entender pela decadência parcial da mesma multa CFL 35, nos seguintes termos (fl. 304):
A decisão de primeira instância, embora tenha acolhido a determinação da
Súmula 08 do STF, entendeu pela aplicação do art. 173, I do CTN, o que no meu
entendimento está equivocado.
No presente caso, a autuação foi lavrada em dezembro de 2009, conforme se
verifica as fls. 02 e as contribuições mantidas pela decisão de primeira instância
referem-se às competências 01/2005 a 012/2005, resta fulminado parcialmente o
direito do fisco de constituir o lançamento, com base no art. 150, § 4o do CTN,
uma vez que houve a cobrança, na presente autuação, de diferenças de
recolhimento devendo serem excluídas da autuação as competências até
11/2004.
Conforme acima demonstrado, além de entender por aplicar a regra do art. 150,
§4o, do CTN (ao contrário do recorrido, o qual entende por aplicável a regra do art. 173, I, do CTN),
o acórdão paradigma considerou como termo inicial de contagem da multa pelo descumprimento
de obrigação acessória as competências objeto de autuação da obrigação principal, ao passo que o
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
6
acórdão recorrido considerou como dies a quo a data em que a contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados.
Desta feita, por restar demonstrada a divergência jurisprudencial, entendo por
conhecer do recurso especial do contribuinte também neste ponto.

II. MÉRITO
II.b. Da prejudicialidade do feito em função da obrigação principal
Em seu recurso, o contribuinte afirma haver prejudicialidade do feito em função da
obrigação principal pois, por não existir decisão definitiva sobre a obrigação principal (processo no
16327.001895/2008-12), a obrigação acessória não deveria ser exigida.
No entender do contribuinte, “a caracterização do descumprimento de obrigação
acessória que enseja a aplicação de multa depende da demonstração de que a obrigação principal
seria definitivamente devida” (fl. 280).
Contudo, não concordo com o pleito do RECORRENTE.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou acessória
e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está ligada a uma
obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na
legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
7
A presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art. 32,
III da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Estamos a tratar de um dever instrumental do contribuinte em apresentar
informações cadastrais, contábeis e financeiras relacionados às contribuições sociais
previdenciárias, as chamadas obrigações tributárias acessórias (art. 113, § 2o, do CTN). Referidas
infrações, estão previstas na legislação tributária e acarretam a imposição de multa pecuniária.
Destarte, há no ordenamento jurídico uma clara distinção entre o dever de pagar o
tributo e a multa decorrente de uma sanção, pela ausência do dever instrumental de praticar uma
conduta no interesse da fiscalização e arrecadação dos tributos.
No caso em tela, a RECORRENTE foi devidamente intimada a prestar as informações
solicitadas pela fiscalização (fls. 22 e ss). Por não prestar os esclarecimentos necessários, a
autoridade fiscal entendeu pelo descumprimento da obrigação acessória e lavrou a multa cabível.
Poderia até não haver mais lançamento de crédito tributário na correspondente
ação fiscal. Ainda assim, o prejuízo à Fiscalização tributária continuaria concretizado, em função do
não atendimento, pelo contribuinte, das informações requisitadas.
Em regra, portanto, não existe um liame entre uma obrigação principal e acessória.
Nesse compasso, a obrigação acessória em comento persiste independentemente do desfecho do
processo administrativo fiscal relacionado à obrigação principal.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.

II.b. Da decadência parcial operada.
Alega a RECORRENTE que a decadência deveria ser verificada à luz do art. 150, § 4o,
do CTN uma vez que houve a cobrança de diferenças de recolhimento
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer que
os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem
do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
8
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme dispõe a Súmula no 148
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).O presente processo trata do período de 01/2003 a 12/2005, com
ciência da RECORRENTE em 14/08/2008. Conforme prevê o parágrafo único da
norma acima transcrita, o dies a quo do prazo decadencial relativo ao art. 173 do
CTN pode ser antecipado em algumas ocasiões.
Ademais, o contribuinte pleiteou a contagem do prazo decadencial com base nas
competências fiscalizadas (12/2002 a 12/2006), enquanto o acórdão recorrido tratou que o termo
inicial seria a data em que restou descumprida a obrigação de prestar os esclarecimentos
solicitados (quando do encerramento da ação fiscal em 12/2008).
Entendo correta a tese adotada pelo recorrido.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do início da ação fiscal em
18/10/2007 (fl. 23). Antes dessa data, não havia que se falar em aplicação da multa lançada, pois
não havia qualquer descumprimento de obrigação acessória. Esta ocorreu com o não
fornecimento das informações requeridas pela fiscalização.
Assim, mesmo considerando que a infração ocorreu quando o contribuinte deixou
de atender a intimação para prestar as informações, teríamos que o primeiro dia do exercício
subsequente àquele em que o lançamento (com fato gerador ocorrido em 2007, ocasião em que
não foram entregues os documentos solicitados) poderia ter sido efetuado foi 01/01/2008, com
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
9
termo final em 31/12/2012. Como a contribuinte foi notificada em 19/12/2008 (fl. 02), verifica-se
que o lançamento não foi fulminado pela decadência.
Por outro lado, como bem apontou o acórdão recorrido, foi considerada como data
do fato gerador o dia de encerramento da ação fiscal (18/12/2008), como se esse fosse o prazo
final para apresentação dos documentos e esclarecimentos então requisitados. Parece-me lógico
este entendimento, pois não há indicação de prazo nos termos de intimação endereçados ao
contribuinte, de modo que pode-se considerar como descumprida a obrigação quando findou a
ação fiscal.
Outrossim, importante salientar que o período para o qual foi solicitada a
documentação não estava englobado pela decadência, visto que, conforme entende o próprio
contribuinte, as informações requisitadas se referiam às competências 12/2002 a 12/2006, ao
passo que as intimações para prestar esclarecimentos ocorreram a partir de 18/10/2007 (fl. 22).
Neste sentido, pela regra do art. 173, I, c/c o art. 195, parágrafo único, ambos do
CTN, quando foi intimada da ação fiscal, a contribuinte deveria dispor dos documentos relativos à
competência de 12/2001 e posteriores:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Por fim, é importante destacar que a multa CFL 35 objeto deste processo é uma
penalidade fixa; ou seja, ela independe da quantidade de informações não prestadas. A obrigação
legal estipulada pelo art. 32, III, da Lei no 8.212/1991 c/c inciso II, “b” do art. 283 do o
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, é una. Isso é
facilmente comprovado pelo cálculo da multa; percebe-se que seu valor é aquele fixado em lei
(apenas alterado em razão da reincidência específica observada), pouco importando o número de
informações/esclarecimentos não prestados.
Portanto, por ser uma penalidade fixa, não há qualquer reparo a fazer em relação
ao lançamento da presente multa.
Diante do exposto, não merece razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Contribuinte para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
10
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Declaração de Voto
Conforme registrado em ata, formulei pedido de vista dos autos na reunião
realizada em agosto p.p. para melhor apreciar o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade das duas matérias devolvidas a esta instância especial.
Com o reposicionamento do em. Relator quanto ao conhecimento, ao qual adiro
integralmente, rogo licença para tecer algumas considerações adicionais quanto ao mérito da
segunda temática suscitada: Da prejudicialidade do feito em função da obrigação principal.
O poder de polícia fiscal, lato sensu, traduz a atuação administrativa capaz de impor
obrigações de modo a viabilizar a tributação. As sanções, na seara fiscal, adquirem grande
importância, mormente porque incumbe à iniciativa do sujeito passivo o cumprimento da
obrigação tributária, sem prejuízo do posterior controle e fiscalização pela autoridade fazendária.
As sanções de polícia fiscal atingem dois tipos de deveres: aqueles que têm a
gênese no exercício do poder tributário; e, noutro giro, aqueles atrelados ao exercício do poder de
polícia fiscal. Nesse sentido, tanto se aplicam sanções de polícia fiscal pelo descumprimento de
obrigações tributárias (principais), como pela não observância dos deveres de polícia fiscal – isto é,
dos ditos deveres instrumentais, obrigações acessórias.
Cumpre assim distinguir as infrações tributárias materiais (quando o sujeito passivo
viola as normas de incidência tributária) das infrações tributárias formais (quando o sujeito passivo
atua contrariando deveres de polícia fiscal).
Feito o registro, consabido existir uma série de obrigações acessórias
previdenciárias que, na hipótese de descumpridas, acarretam a imposição de sanção de natureza
pecuniária. Algumas umbilicalmente atreladas à obrigação principal, outras autônomas.
A título exemplificativo, está no primeiro grupo a multa prevista no inc. II do art. 32
da Lei no 8.212/1991 (CFL 34), quando “[d]eixa a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.” Ou ainda, quando o sujeito passivo transmite sua GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – ex vi inc. IV do
art. 32 da Lei no 8.212/1991 (CFL 68).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.528 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001911/2008-77
11
Noutro grupo, aquela que pune a empresa cedente de mão de obra que “deixa de
destacar na nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços a retenção de 11% do valor bruto
da prestação de serviços” – ex vi do § 1° do art. 31 da Lei no 8.212/1991 (CFL 37) – e a ora sob
escrutínio, conforme bem aclarado pelo em. Relator. Isso porque, sanciona a empresa por
“deixa[r] de prestar a RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.”
(CFL 35) Diferentemente do que ocorre nas obrigações acessórias do primeiro grupo, nesta não há
ligação umbilical com a obrigação principal.
Assim, na esteira do judicioso voto do em. Relator, conheço do recurso especial do
sujeito passivo para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 420
DF CARF MF
Original